Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS. COBRANÇA DO REFERIDO ENCARGO NA FATURA EMITIDA POSTERIORMENTE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NA DEMANDA NA QUAL FOI RECONHECIDA A INEXIGIBILIDADE DO ALUDIDO ENCARGO. CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DE VALORES RELATIVOS A FATURAS EMITIDAS POSTERIORMENTE. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO INEFICAZ. DECLARAÇÃO DE EXTINÇAO DA OBRIGAÇÃO E AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo sido declarada, por sentença transitada em julgado, foi afastada a incidência de juros de mora referentes à fatura de consumo de energia elétrica relativa ao mês de fevereiro de 2018, eventual discussão a respeito de eventual descumprimento da ordem judicial deverá ser promovida na demanda na qual foi declarada a inexigibilidade do aludido encargo.
2. O depósito em juízo de valores referentes a faturas de consumo de energia elétrica não tem o condão de extinguir a obrigação, quando realizado sem autorização judicial e, por conseguinte, de afastar os efeitos da mora.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.